Tribunal: TJDFT
Processo: 0736624-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0736624-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA FERREIRA LOPES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança, com requerimento de tutela liminar, impetrado por MARIA FERREIRA LOPES contra ato praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, pleiteando a concessão da segurança para assegurar o direito líquido e certo de obter deferimento de seu pedido de isenção para inscrição no concurso para os cargos de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental e Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, (CARGOS DO CÓDIGO 101 E 201) regidos pelo edital n. 01/2022 - PPGG (Anexo 05), publicado no DODF EM 09/07/2022. A impetrante narra que está desempregada e que, atualmente, recebe benefício Auxílio Brasil e benefício Auxílio Prato Cheio, este último, fornecido pelo governo do Distrito Federal. Desejando se inscrever no concurso da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal para os cargos de Gestor e Analista, concurso público regido pelo EDITAL N. 1/2022 – PPGG, publicado no DODF em 09/07/22, que tem como banca examinadora o IADES - Instituto Americano de Desenvolvimento; realizou pedido de isenção de inscrição nos termos do edital de regência do certame. Alega que, de acordo com o item 6.4, caput e item “b”, do edital, para requerer a isenção/redução da taxa de inscrição, o candidato deveria enviar, entre os dias 28 de setembro e 5 de outubro de 2022, e-mail para concursoppgg_isencao@iades.com anexando o formulário de solicitação de isenção/redução da taxa de inscrição devidamente preenchido e assinado mais comprovação de ser beneficiário de programa social, “conforme a Lei Distrital no 4.949/2012: certidão ou declaração equivalente expedida pelo Governo do Distrito Federal (GDF) no presente ano, que comprove recebimento de benefício de programa social de complementação ou suplementação de renda instituído pelo GDF”. Etapa que foi cumprida em 03/10/22, como comprova. Afirma que após o envio, não recebeu qualquer confirmação de recebimento da documentação pela banca. Somente ao consultar o resultado preliminar dos pedidos de isenção descobriu que o seu pedido havia sido indeferido sob o código 201, o qual apresenta a motivação “(Não comprovou recebimento de benefício)”. Acrescenta que após a interposição de recurso, oportunidade em que reencaminhou toda a documentação novamente, sobreveio novo indeferimento com idêntica motivação, concernente na ausência de comprovação de ser recebedora de benefício. Requer a concessão liminar para que a autoridade coatora defira seu pedido de isenção, a fim de suas inscrições aos cargos de GESTOR EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL (Código 101) e ANALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL (Código 201) sejam efetivadas. Pugna, ao final, pela concessão da segurança. Não houve recolhimento de custas, devido ao pedido de gratuidade judiciária. É o relatório do necessário. Decido. Defiro a gratuidade judiciária à impetrante. A concessão da medida liminar em sede de mandado de segurança se presta a resguardar a eficácia do provimento final pretendido, e é condicionada ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 7°, III, da Lei n. 12.016/09, quais sejam a presença de fundamento relevante e possibilidade de ineficácia da medida. Na espécie, verifica-se que a impetrante alega que realizou o regular e tempestivo envio da documentação prevista no edital do certame apta à concessão de seu pedido de isenção de taxa de inscrição para o concurso público promovido pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, para os cargos de Gestor e Analista, ambos regidos pelo EDITAL N. 1/2022 – PPGG, afirmando que juntou, dentro do prazo estabelecido, a documentação exigida pelo edital, mas que mesmo assim teve o seu pedido indevidamente indeferido. Sobre o pedido de isenção, vejamos as disposições editalícias, naquilo que interessa para o caso: “6 DAS CONDIÇÕES PARA ISENÇÃO/REDUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 6.1 Haverá isenção total do valor da taxa de inscrição somente para os candidatos amparados pela Lei Distrital no 4.949/2012, pela Lei Distrital no 5.818/2017 ou pela Lei Distrital no 6.314/ 2019. 6.2 Haverá redução de 50% (cinquenta por cento) no valor da taxa de inscrição somente para os candidatos amparados pela Lei Distrital no 5.968/2017. 6.3 É de responsabilidade exclusiva do candidato, sob pena de não concessão, a correta indicação, no sistema de inscrição, da modalidade de isenção que pretenda pleitear, bem como a correta apresentação da respectiva documentação. 6.4 Para solicitar a isenção/redução da taxa de inscrição, os candidatos deverão enviar, entre os dias 28 de setembro e 5 de outubro de 2022, e-mail para concursoppgg_isencao@iades.com.br com o formulário de solicitação de isenção/redução da taxa de inscrição (ver modelo na página de acompanhamento do processo seletivo no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, devidamente preenchido e assinado, com imagem legível da seguinte documentação (tamanho máximo 8 MB): [...] b) Beneficiário de programa social, conforme a Lei Distrital no 4.949/2012: certidão ou declaração equivalente expedida pelo Governo do Distrito Federal (GDF) no presente ano, que comprove recebimento de benefício de programa social de complementação ou suplementação de renda instituído pelo GDF; [...] 6.6 O envio da documentação constante do subitem 6.4 deste Edital é de responsabilidade exclusiva do candidato. O IADES não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a seu destino, seja de ordem técnica dos computadores, seja decorrente de falhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio. Esses documentos, que valerão somente para esse processo, não serão devolvidos nem deles serão fornecidas cópias. 6.6.1 Não será deferido o pedido do candidato que não enviar a imagem legível da documentação constante do subitem 6.4 deste Edital. 6.7 A solicitação realizada após o período constante do subitem 6.4 será indeferida. 6.8 O candidato deverá manter aos seus cuidados a documentação constante do subitem 6.4 deste Edital. 6.8.1 Caso seja solicitado pelo IADES, o candidato deverá enviar a referida documentação por meio de carta registrada para confirmação da veracidade das informações. 6.8.2 Durante o período de que trata o subitem 6.4, o candidato poderá desistir de solicitar a isenção da taxa de inscrição e optar pela impressão do boleto bancário, que poderá ser feita pela página de acompanhamento, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br. 6.9 A veracidade das informações prestadas no requerimento de isenção será de inteira responsabilidade do candidato, o qual poderá responder, a qualquer momento, no caso de serem prestadas informações inverídicas ou de serem utilizados documentos falsos, por crime contra a fé pública, o que acarreta sua eliminação do concurso. Aplica-se, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto Federal no 83.936/1979. 6.10 Não será concedida a isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que: a) omitir informações e(ou) torná-las inverídicas; b) fraudar e(ou) falsificar documentação; c) não observar a forma e o prazo estabelecido no subitem 6.4. 6.11 A documentação indicada no subitem 6.4 também poderá ser protocolada diretamente na CAC-IADES (ver item 22). Não será aceito pedido de isenção de taxa de inscrição via postal, ou fora do prazo. 6.12 Cada pedido de isenção será analisado e julgado pelo IADES. 6.13 A relação preliminar dos candidatos que tiveram a sua solicitação de isenção total ou parcial deferida será divulgada na internet, na data provável de 9 de outubro de 2022, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br. 6.13.1 O candidato que desejar interpor recurso contra a relação provisória dos candidatos cuja solicitação de isenção foi deferida disporá de 2 (dois) dias para fazê-lo, conforme procedimentos disciplinados na referida relação provisória. 6.13.2 O deferimento da solicitação de isenção não desobriga o candidato de realizar a inscrição no concurso público, conforme o disposto no item 5 deste Edital, no período estabelecido no subitem 5.2 deste Edital. [...] 6.13.4 O candidato cuja solicitação de isenção for indeferida poderá fazer a inscrição no concurso público, conforme disposições do item 5 deste Edital, no período estabelecido no subitem 5.2, e efetuar o pagamento da taxa de inscrição até a data estabelecida no item 5.3, sob pena de ser automaticamente excluído do concurso público 6.14 Para a efetivação da concessão de isenção/redução na taxa de inscrição, o candidato deverá, obrigatoriamente, fazer a sua inscrição no concurso público em conformidade com os procedimentos indicados no Item 5.” – Sem destaque no original Assim, da análise das disposições editalícias supratranscritas, conclui-se que, para o pedido de isenção do valor da inscrição para os beneficiários de programas sociais albergados pela Lei Distrital no 4.949/2012; basta o envio de certidão ou declaração “expedida pelo Governo do Distrito Federal (GDF) no presente ano, que comprove recebimento de benefício de programa social de complementação ou suplementação de renda instituído pelo GDF”. Também consta que, havendo necessidade de confirmação da veracidade das informações apresentadas, poderá ser solicitado pelo IADES o envio da documentação por meio de carta registrada (subitem 6.8.1). Lado outro, embora esteja previsto no edital que o IADES “não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a seu destino, seja de ordem técnica dos computadores, seja decorrente de falhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio” (subitem 6.6), nem deferirá pedido de isenção de candidato que não enviar imagem legível da documentação constante do subitem 6.4 do Edital (subitem 6.6.1); infere-se que, na hipótese, nenhuma das condições albergue a situação apresentada pela impetrante, eis que esta teve o seu pedido de isenção indeferido sob a justificativa de que “Não comprovou recebimento de benefício”. Certo é que o documento de ID 40788613 comprova a obtenção da necessária declaração expedida pelo Governo do Distrito Federal contemplando expressa informação de que a impetrante “é beneficiária dos Programas Auxílio Brasil e Prato Cheio”, conforme constante no SIBEC (Sistema de Benefícios ao Cidadão), constando em folha de pagamento de Set/2022. Informação corroborada pela apresentação do cartão Visa Electron PRATO CHEIO (ID 40788613, P. 2) e extrato com informação de recebimento do Auxílio Brasil no valor de R$ 400,00 (ID 40788620). Bem como o envio de todas as informações para o e-mail indicado no edital (ID 40788622). Diante do exposto, restando comprovado pela impetrante que a organizadora do concurso manifestou-se contrariamente às próprias disposições balizadoras do certame e que não manifestou qualquer adversidade nas informações enviadas as quais precisassem de confirmação de veracidade ou quanto à correta juntada dos documentos necessários à isenção, cabe deferir o seu pedido de isenção, em sede de análise perfunctória dos autos, visto ter restado preenchido o requisito da relevância do fundamento necessário para a concessão da liminar. Quanto ao perigo da demora, também se verifica no presente caso, considerando que as inscrições do concurso vão até o dia 20/11/2022 (subitem 5.2), mas somente serão efetivadas após o pagamento da taxa de inscrição ou mediante o deferimento da isenção da taxa de inscrição pelo IADES (subitem 5.3.1). Assim sendo, presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, o caso é de deferir o pedido de liminar em relação a determinação de deferimento de isenção da taxa de inscrição. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR, determinando ao impetrado que providencie junte à banca examinadora IADES o deferimento da concessão da isenção do pagamento da taxa de inscrição, de forma a possibilitar à impetrante efetive as inscrições aos cargos de códigos 101 (Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental) e 102 (Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental), sem a necessidade da liquidação dos boletos correlatos. Notifique-se a autoridade apontada como coatora acerca do conteúdo da inicial, a fim de que preste informações no prazo de 10 (dez) dias (art. 7o, I, da Lei 12.016/2009), cientificando-lhe, ainda, acerca do deferimento da liminar. Dê-se ciência do feito à Advocacia Geral do Estado, para que, querendo, ingresse no feito. Realizadas tais providências, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei no 12.016/09). Confiro força de mandado à presente decisão. Intimem-se. Cumpra-se. Publique-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 3 de novembro de 2022